Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre os depósitos judiciais realizados pelo DISTRITO FEDERAL em favor de MARIA FERREIRA BEZERRA, MARIA ESTER LIMA, MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ, MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA TAFFNER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 27890847). Outrossim, às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 22776487 (extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA ESMERALDINA MARCOS). Brasília, 4 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador